Tribunal: STF
Processo: Rcl 47045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO, TEMA RG Nº 1.046. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELA DECISÃO RECLAMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000817-32.2018.5.12.0048, por meio da qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional dos processos determinada no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do processo originário. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, declarando-se a nulidade dos atos do Tribunal reclamado posteriores à formalização desta medida.
 
 3.	Em 13/05/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à reclamação, considerada a ausência de identidade material e levando em conta o decidido na origem e o ato apontado como inobservado.
 
 4.	O reclamante interpôs agravo regimental, reiterando os argumentos expostos na inicial.
 
 5.	Conforme certidão de 24/04/2022 (e-doc. 32), a parte agravada não se manifestou.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	De início, verifico que as reclamantes pretendem, por meio do agravo regimental interposto, a suspensão do processo de origem em razão da determinação de sobrestamento nacional dos processos exarada no bojo do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema RG nº 1.046.

 7.	De fato, em decisão de 28/06/2019, publicada em 1º/08/2019, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.121.633-RG/GO, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, havia determinado a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Determinação esta que se alega descumprida pela decisão ora reclamada.
 
 8.	No entanto, após a formalização da presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 02/06/2022, concluiu o julgamento de mérito deste Tema RG nº 1.046, dando provimento ao recurso extraordinário e fixando a seguinte tese:
 
"São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.
 
 9.	Deu-se a publicação da ata de julgamento, em 14/06/2022, revelando-se superada, portanto, a anterior ordem de sobrestamento dos processos em curso. 
 
 10.	Este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido   a perda superveniente de objeto em casos análogos (Tema  nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral). A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 53.100/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/06/2022, p. 21/06/2022; Rcl nº 49.988-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, 13/06/2022; Rcl nº 53.200/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 13/06/2022; e Rcl nº 53.221-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022.
 
 11.	Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do objeto, e, consequentemente, o agravo regimental interposto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator